Tribunal: TJSP
Processo: 0000478-05.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DROGAS ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, PRECEDIDO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELA ACUSADA EM COMPANHIA DOS CORRÉUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM EVIDENCIADA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – DROGAS ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, PRECEDIDO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA TRAFICÂNCIA EXERCIDA PELA ACUSADA EM COMPANHIA DOS CORRÉUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM OS REQUISITOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EXIGIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA INALTERADA – REGIME FECHADO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PENA ALTERNATIVA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DESCABIDO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO.